Tribunal: TJES
Processo: 0016013-72.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016013-72.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA PENHA PIAZZAROLLO DA COSTA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS DE PARCELAS ATRELADOS A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. ILÍCITO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
A
demais, a
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiais e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
do consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se

a
suspensão d
a exigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
a

consumidor
a
.

2. -
A respeito do ônus da prova
na questão de
autenticidade do documento, o Superior Tribunal de Justiça
m firmou,
sob
o
Tema 1061,
o entendimento de que
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

3. -
O
réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo
d
e
direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), revelando-se aparentemente
crível que

houve falha na prestação de serviço (art. 14, §1º e incisos, do CDC)
.

4. -
Consoante art. 14
do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade do fornecedor de serviços, é objetiva, porquanto é preciso apenas que haja comprovação do dano suportado pelo consumidor, inexistindo, portanto, necessidade de elemento volitivo.

5. -
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7
. -
Recurso
não provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016013-72.2020.8.08.0035.

APELANTE: BANCO BMG S. A.

APELADO: MARIA DA PENHA PIAZZAROLLO DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Banco BMG S. A. interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca dda Capital, nos autos da “ação declaratória de inexistência com pedido de tutela de urgência” proposta em face dele por Maria Da Penha Piazzarollo Da Costa, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais de id 9636862 a ré alegou, em síntese, que: 1) “a parte Apelada sequer questionou os contratos originários, o que atesta que ela sempre teve conhecimento sobre a contratação objeto da presente lide”; 2) “não há que se falar em nulidade do contrato firmado entre as partes”; 3) “se trata de uma aventura jurídica, vez que o procedimento adotado pelo Banco Réu é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do Recorrente”; 4) “ainda que alguma responsabilidade possa ser imputada ao Apelante, não deve ser este obrigado a repetir o indébito, pois os valores pretendidos pela parte apelada eram legitimamente devidos”; 5) “a parte Apelada não comprovou prejuízo de ordem material, tão pouco que pagou valor maior que o contratado”; 6) “o pedido de indenização por danos morais não procede, já que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, aptos a causar abalo de ordem moral”.

Requereu que seja a sentença reformada para “julgar totalmente improcedente a demanda, ou no mínimo, reformada nos termos articulados”.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A
demais, a
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiais e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
do consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se

a
suspensão d
a exigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
a

consumidor
a
.

N
o caso, o ônus da prova
foi

invertido nos termos do
s
art
igos
6º, inciso VII, do C
ódigo de Defesa do
C
onsumidor

e
o resultado d
a an
á
lis
e das
questões fáticas deduzidas
na causa

foi favorável
à
apelad
a
,
uma vez que
se
reconheceu o ilícito alegado
.

A irresignação do
recorrente
está resumida na proposição de
que
“até que se prove o contrário – o que não foi feito no presente caso, a parte Apelada contratou com o Apelante, que agiu em exercício regular de direito ao seguir com a cobrança nos termos pactuados.”

Contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, dispõe o art. 428, I, do Código de Processo Civil que “cessa a fé do documento particular quando: I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade” e o art. 429, II, do mesmo diploma legal, estabelece que “incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

A respeito do ônus da prova na questão de autenticidade do documento, o Superior Tribunal de Justiçam firmou, sob o Tema 1061, o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Logo, cabia ao banco apelante demonstrar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo, o que de fato não ocorreu.

Seguindo esse raciocínio, parece-me acertada a conclusão da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), revelando-se aparentemente crível que houve falha na prestação de serviço (art. 14, §1º e incisos, do CDC).

Consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços, é objetiva, porquanto é preciso apenas que haja comprovação do dano suportado pelo consumidor, inexistindo, portanto, necessidade de elemento volitivo.

Logo, restou comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que o apelante não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato ora contestado pelo autor.

Quanto à indenização por danos morais, entendo devida e proporcional no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto inegável o transtorno causado à aposentada, surpresada com o desconto indevido de parte de seus proventos.

Neste ponto, esta Egrégia Corte tem entendido que “A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido”.(Apelação Cível n. 0015358-03.2016.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 13-12-2023, data da publicação/fonte: Dje 13-12-2023).

Diante de tais considerações, deve ser confirmada a condenação do banco apelante no pagamento de indenização por danos morais no valor arbitrado na sentença.

Quanto aos danos materiais, porquanto ocasionados com origem na referida contratação reconhecidamente nula, deve ser mantida a indenização conforme delineada na r. sentença, ou seja, uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico, retroage-se seus efeitos ao
status quo ante
.

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso

e
nos termo
s
do artigo 85, § 11,
do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
os honorários fixados na r
espeitável
sentença

para 1
2
% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.